Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717869-69.2024.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Suely Sales dos Santos Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Suely Sales dos Santos (Id. 76004379) contra a “sentença” (Id. 76004359) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal por meio do qual foi reconhecida a ausência de titularidade, pela apelante, do crédito perseguido na origem. Na ocasião, não foi reconhecida a titularidade, pela recorrente, do crédito perseguido na origem, em razão de ser substituída por entidade sindical mais específica que o SINDIRETA – DF, a atrair a aplicação do princípio da unicidade sindical. A fundamentação da sentença indicou a aplicação da tese fixada no IRDR no 21, da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença deve ser reformada em relação à apelante, para reconhecer a titularidade do crédito. É o breve relato. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se apelantes são titulares do crédito perseguido na origem. Convém observar, inicialmente, que a questão controvertida referente aos limites subjetivos da coisa julgada formada no processo coletivo no 32.159/1997 deu causa à instauração do IRDR no 21, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ressalte-se, ademais, que foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão que consubstanciou o aludido julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, sendo certo que ambos os recursos foram admitidos pelo Eminente Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese as regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987 § 1o, ambos do CPC, assim redigidas: “Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (Omissis) § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.” (Ressalvam-se os grifos) “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, que não é correta a retomada da marcha processual nos autos que tenham por objeto o tema referente ao IRDR no 21, seja para reconhecer a titularidade do crédito pelos requerentes ou para indeferir o cumprimento de sentença em razão da ausência de legitimidade do requerente para figurar como credor no incidente. Com efeito, em qualquer dos casos, a definição exata dos limites subjetivos da coisa julgada formada no processo coletivo no 32.159/1997 e, consequentemente, o exame da efetiva titularidade do crédito pelos requerentes, dependem dos termos da tese fixada no IRDR no 21. A aludida tese, no entanto, não é aplicável por ora, pois os textos normativos anteriormente transcritos enunciam que o recurso especial e o recurso extraordinário, na hipótese, têm efeito suspensivo automático. A retomada da marcha processual, portanto, somente é possível se não houver a interposição dos aludidos recursos. Assim, em razão da aplicação das regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987, § 1o, ambos do CPC, e com a finalidade de resguardar a segurança jurídica, sobretudo em relação aos interessados na persecução do crédito, não deve, por ora, ser aplicada a tese referente ao IRDR no 21, devendo ser mantido o sobrestamento dos processos correlatos. Feitas essas considerações, com fundamento nas regras previstas nos artigos 982, § 5o e 987, § 1o, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo, na pendência da ultimação do exame do recurso especial e do recurso extraordinário interpostos contra o acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator